Tribunal: TJSP
Processo: 0003735-35.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou amplamente desfavorável. Sentenciado reincidente, inclusive condenado por delito violento, que não demonstra assimilação de terapêutica penal, apresentando crítica empobrecida acerca dos crimes cometidos. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Improvido.